Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726384-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, ESPOLIO DE ROLDAO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE: MAGNA MARA RODRIGUES DO COUTO APELADO: RAUL QUEIROZ NEVES V I S T O S. (Doc. Num. 16150284). Cuida-se de Agravo Interno interposto por RAUL QUEIROZ NEVES contra a decisão (Doc. Num. 15658807) por meio da qual foi determinada a prevenção deste Relator para o conhecimento e julgamento do presente recurso de Apelação. Ressalto que, na realidade e a despeito da alegação do Agravante, o que ocorreu foi que o Agravo de Instrumento no 0708283-04.2020.8.07.0000 é que foi distribuído por prevenção a esta Apelação, tendo em vista que foi o Apelo distribuído em 03/04/2020 e o Agravo em 10/04/2020, ou seja, afigura-se como desinfluente o fato de o Agravo de Instrumento ter sido distribuído inicialmente ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Assim, em face da assertiva acima, diga o Agravante/Apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no processamento do Agravo Interno que manejou, o que somente servirá para protelar o julgamento do recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador